Tribunal: TJPA
Processo: 0807182-61.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807182-61.2024.8.14.0401

APELANTE: ENDERSON ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por Enderson Almeida da Silva contra sentença penal condenatória que o julgou culpado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. A defesa requereu: (i) a declaração de nulidade do conjunto probatório por ilegalidade na busca pessoal e na suposta invasão de domicílio; (ii) a absolvição com base no art. 386, II, do CPP; (iii) a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (iv) a fixação da pena-base no mínimo legal; (v) o afastamento das custas processuais; e (vi) prequestionamento de matérias legais para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial violou o art. 244 do CPP, tornando ilícitas as provas dela decorrentes; (ii) verificar se houve invasão de domicílio a comprometer a licitude da prova; (iii) analisar se o conjunto probatório permite a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de drogas; (iv) avaliar se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea; e (v) determinar se o réu pode ser isento do pagamento das custas processuais por hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.

A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, confirmada por denúncia anônima e pela apreensão de entorpecentes em posse do apelante e no local indicado, conforme autoriza o art. 244 do CPP.

04.

Não houve invasão domiciliar, pois os entorpecentes foram localizados em espaço público (embaixo de um banheiro de madeira), afastando a alegação de violação ao art. 5º, XI, da CF/1988.

05.

O conjunto probatório é robusto, composto por depoimentos testemunhais coerentes e laudos periciais que confirmam a natureza e quantidade da droga apreendida, inviabilizando a desclassificação da conduta para uso pessoal.

06. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, especialmente com base na natureza (oxi) e quantidade significativa da droga apreendida (101 porções), nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

07. A condenação ao pagamento das custas processuais é devida, ainda que o réu seja hipossuficiente, nos termos do art. 804 do CPP, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

08. O prequestionamento está atendido, pois todas as questões suscitadas foram analisadas no acórdão, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e fundada suspeita é válida e não viola o art. 244 do CPP”.

02. “Não há nulidade na apreensão de drogas efetuada em espaço público, ausente qualquer violação de domicílio”.

03. “A quantidade e circunstâncias da apreensão de drogas permitem a manutenção da condenação por tráfico, sendo inviável a desclassificação para uso pessoal”.

04. “A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base na natureza e quantidade das drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei de Drogas”.

05. “A condenação às custas processuais é devida, com possibilidade de suspensão da exigibilidade, nos termos da legislação vigente”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 386, II, e 804; CPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 870.631/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024.STJ, AgRg no REsp n. 2.192.107/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20.05.2025, DJe 26.05.2025.TJPA, Ap. Crim. n. 0823889- 75.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 17.03.2025.
TJPA, Ap. Crim. n. 0000606-71.2013.8.14.0013, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 3ª TDP, j. 16.09.2024.TJPA, Ap. Crim. n. 0002387-08.2018.8.14.0061, Rel. Des. Vânia Bitar, 2ª TDP, j. 02.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

ENDERSON ALMEIDA DA SILVA
,

por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 16/04/2024, por volta das 17h00min, os policiais militares Marcelo Cunha de Campos, Mauricio Maia Matos e Hugo Santa Brígida dos Santos

foram averiguar a veracidade de uma “denúncia” anônima, a qual relatava que um homem de pele parda, trajando short de cor azul, de chapéu marrom e camiseta preta, comercializava entorpecentes ilícitos na rua do Canal, esquina com a passagem Santa Rosa, bairro da Marambaia. A “denúncia” informava também que o suspeito escondia as drogas embaixo de um banheiro de madeira, localizado próximo de onde ele estava.

De acordo com o Ministério Público, os policiais diligenciaram e se deslocaram até o referido endereço e, lá chegando, encontraram o acusado, posteriormente identificado como Enderson Almeida da Silva, com a mesma vestimenta apontada na “denúncia”. Diante disso, fizeram a abordagem e durante a realização do procedimento de revista, encontraram na posse dele, 05 (cinco) invólucros contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “pasta base”.

Consignou a acusação, que os agentes de segurança pública, se direcionaram até o local descrito na “denúncia”, onde estariam guardados os entorpecentes, a saber, banheiro de madeira, e apreenderam mais 96 (noventa e seis) invólucros contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “pasta base”, com o mesmo tamanho e embrulhados iguais aos invólucros encontrados na posse do acusado.

Diante dos fatos, a substância entorpecente foi apreendida e o acusado foi encaminhado à Seccional Urbana da Marambaia. Ao ser interrogado pela autoridade policial, o acusado negou que as substâncias apreendidas fossem suas, informando, que aquelas foram injustamente atribuídas a ele pelos policiais militares.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual,

o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou

ENDERSON ALMEIDA DA SILVA
,

nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,

sendo a reprimenda a ele imposta substituída por uma

pena restritiva de direito, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo, preliminarmente, a declaração de nulidade do conjunto das provas acostadas aos autos,

diante da ausência de justa causa, alegando que os policiais militares que o prenderem em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, não possuíam fundadas razões para efetuar a busca pessoal, violando o que dispõe o art. 244, do CPP.

Por tais motivos, entende que as provas utilizadas nos autos são nulas, razão pela qual, faz-se necessária a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, para absolvê-lo, com esteio no art. 386, II, do CPP.

Ainda em matéria preliminar, pugna pela declaração de nulidade das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, uma vez que a busca domiciliar efetuada pela polícia militar, ocorreu de maneira ilegal, alegando a defesa que os policiais adentram na casa do apelante sem a existência de ordem judicial para a busca e apreensão de qualquer objeto dentro da residência.

Assim, entende a defesa que ante a violação do art. 5°, XI, da CF/88 e diante da ausência de provas lícitas, que é absolutamente nula toda a investigação policial e a instrução processual, pelo que o recorrente deve ser absolvido por falta de provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

No
mérito
, postula pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28, da Lei n.° 11.343/06, alegando, que não existem nos autos da ação penal, elementos probatórios que comprovem a traficância por parte do recorrente, registrando que as drogas com ele apreendidas seriam para consumo pessoal.

Pleiteia, pela fixação da pena-base no mínimo legal, a ante a ausência de fundamentos idôneos na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Pugna a defesa pelo afastamento do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

Por fim, requer que seja expressamente mencionada no acórdão a controvérsia suscitada a respeito das alegadas violações dos artigos constitucionais e infraconstitucionais mencionados nas razões do recurso, para fins de prequestionamento a viabilizar a interposição de recursos as cortes superiores.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão, coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Requer o apelante, a declaração de nulidade do conjunto das provas carreadas aos autos,

em razão da ausência de justa causa, afirmando que a polícia militar não possuía fundadas razões para efetuar a busca pessoal no recorrente, violando o que dispõe o art. 244, do Código de Processo Penal.

Desta forma, entende que os elementos probatórios dispostos na ação penal são nulos, razão pela qual, faz-se necessária a reforma da sentença condenatória, para absolvê-lo, com esteio no art. 386, II, do CPP.

Todavia, a
preliminar
arguida deve ser
rejeitada
.

Examinando detidamente as provas acostadas aos autos, produzidas em juízo e a própria dinâmica dos fatos, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto probatório,

uma vez que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante pelo crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas,
demonstram que a busca pessoal efetuada era necessária, pois havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse cometendo algum tipo de delito, o que, foi confirmado pelos policiais, primeiro ao revistar o acusado que “trazia consigo” 05 (cinco) pedras de “oxi” e, pouco depois, apreendendo mais 96 (noventa e seis) pedras da mesma substância escondidas pelo acusado embaixo de um banheiro de madeira, tendo os agentes de segurança

cumprido rigorosamente o que dispõe o art. 244
[1]
, do CPP.

Em síntese, os policiais militares Marcelo Cunha de Campos, Maurício Maia Matos e Hugo Santa Brígida dos Santos (ID’s, 25991688 a 25991690, mídias, PJE), narraram em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que realizavam rondas ostensivas nas imediações do canal “Água Cristal”, bairro da Marambaia, quando foram abordados por um transeunte que lhes informou que um cidadão trajando short de cor azul, de chapéu marrom e camiseta preta, depois identificado como sendo o apelante Enderson Almeida da Silva, estava comercializando substâncias entorpecentes, sendo, ainda, informado pelo cidadão denunciante que existiam mais substâncias entorpecentes escondidas embaixo de um banheiro de madeira localizado nas imediações em que o recorrente foi preso.

A partir de tais informações, os policiais se deslocaram ao local indicado, que, como destacado pelos militares é lugar conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando avistaram e identificaram o recorrente, momento em que, passaram a efetuar a revista pessoal, quando o policial militar SGT/PM Maurício Maia Matos encontrou com ele, primeiro,
05 (cinco) pedras de “oxi” e em seguida, apreenderam outras 96 (noventa e seis) pedras da mesma substância escondidas pelo acusado embaixo de um banheiro de madeira, justamente o local indicado pelo cidadão que denunciou os fatos a polícia militar.

Registre-se, por oportuno, que os policiais reconheceram o apelante como sendo o elemento que foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Desta forma, entendo que a busca pessoal efetuada por parte dos policiais militares ocorreu dentro do que determina a legislação processual penal em vigor, sendo, portanto, lícita, e precisamente nos termos do que dispõe o art. 244, do CPP, pois, como visto, havia fundada suspeita da prática de crime, sendo confirmada a execução do ilícito penal descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “transportar”, “trazer consigo”, “guardar”, “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS.
AVISO DE MIRANDA. ILEGALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO CAMINHO DA PROVA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de réu acusado de tráfico de drogas. A defesa alega nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, ilicitude das provas obtidas, quebra da cadeia de custódia e ausência de aviso do direito ao silêncio, além de fragilidade probatória. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial e na validade das provas obtidas em decorrência dessa busca, obrigação dos policiais militares informarem o direito do investigado em permanecer em silêncio, quebra da cadeia de custódia e fragilidade probatória para a condenação. III. Razões de decidir
4. A busca pessoal foi justificada por fundada suspeita, baseada em denúncias de tráfico de drogas em local conhecido por esse delito e tentativa de fuga do réu ao avistar a viatura.
5. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial6. Não foi comprovada a quebra da cadeia de custódia das provas.7. A condenação baseou-se em provas robustas, incluindo apreensão de drogas e laudos periciais, não sendo possível em sede de habeas corpus a desconstituição das premissas invocadas pelas instâncias ordinárias. IV. HABEAS CORPUS DENEGADO. (HC n. 870.631/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

02. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Postula o apelante, pela declaração de nulidade das provas materiais e testemunhais, uma vez que a busca domiciliar efetuada pela polícia militar teria ocorrido de maneira ilegal, afirmando a defesa que os policiais adentram na casa do apelante sem ordem judicial para a busca e apreensão.

Portanto, entende a defesa que ante a violação do art. 5°, XI, da CF/88 e diante da ausência de provas lícitas é absolutamente nula a investigação policial e a instrução processual, pelo que o recorrente deve ser absolvido por falta de provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Entretanto, mais uma vez, a
preliminar
apresentada
não
merece
acolhimento
.

De acordo com as declarações dos policiais militares acostadas aos autos, verifica-se que a residência do apelante, localizada na passagem Nossa Senhora das Graças, nº 120, 120-, bairro da Marambaia, não foi invadida pela polícia militar como bem afirmou a defesa, uma vez que as drogas apreendidas pela autoridade policial, cerca de 96 (noventa e seis) pedras de “oxi”, foram encontradas embaixo de um banheiro de madeira, que estava localizado as proximidades da prisão do apelante, no caso, as margens do canal “água cristal”, próximo a passagem Santa Rosa, bairro da Marambaia.

Portanto, sem mais delongas, fica claro que os policiais não invadiram a residência do apelante, violando o que dispõe o art. 5°, XI, da CF/88, pois a prisão do acusado ocorreu em local diverso daquele em reside.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

03. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.

Pleiteia, pela desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para o delito de uso de drogas disposto no art. 28, da referida legislação, alegando, que não existem nos autos elementos probatórios que comprovem a traficância por parte do recorrente, registrando que as drogas com ele apreendidas seriam para consumo pessoal.

No entanto, inviável o acolhimento do pedido manejado pela defesa.

A materialidade está comprovada, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 25991440), bem como, através do laudo de perícia de análise de droga de abuso provisório n.° 2024.01.00132-QUI (ID 25991440), e por fim diante do laudo de perícia de análise de droga de abuso definitivo nº: 2024.01.001714-QUI (ID 25991694), que, comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas com apelante, neste caso, 101 (cento e um) invólucros de pasta base de “cocaína”, confeccionados em pedaços de plástico incolor, amarrados com linhas em suas extremidades e pesando 160,0g (gramas).

Igualmente, resta incontroversa a
autoria
do delito.

Em síntese, e como já destacado alhures, exsurge do conjunto probatório

que policiais militares em rondas ostensivas as proximidades do canal “Água Cristal”, bairro da Marambaia, foram abordados por um cidadão que lhes informou que havia um elemento praticando o comércio ilícito de entorpecentes naquele local, repassando aos policiais quais as características e as vestimentas do acusado.

Ato contínuo a guarnição militar se encaminhou ao local indicado na denúncia e encontrou o apelante Enderson Almeida da Silva “trazendo consigo”, 05 (cinco) pedras de “oxi”, como visto, prontas e embaladas para comércio e consumo, sendo, ainda, apreendidas outras 96 (noventa e seis) pedras da mesma substância, “mantidas em depósito, escondidas debaixo de um banheiro de madeira. De acordo com os policiais, o local em que foi encontrada a maior parte das drogas, era o local de reabastecimento usado pelo apelante, ou seja, após a venda dos entorpecentes que ele trazia consigo, retornava ao banheiro de madeira para se reabastecer e vender mais drogas.

Diante de tais fatos, entendo que não há dúvida quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois o acusado, como dito, estava vendendo, expondo à venda e oferecendo, substância entorpecente em desacordo com a lei e sem autorização legal, tudo, comprovado através das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, sendo, portanto, inviável acolher o pleito que busca a desclassificação da conduta criminosa para o uso de entorpecentes.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
.
IMPOSSIBILIDADE
. REFORMA DA PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por BRUNO MACIEL DA SILVA, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixando, ainda, o regime aberto para o cumprimento inicial da pena de reclusão, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06. A defesa pugnou, pela absolvição ante à insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e por fim, pela reforma da pena de multa imposta, requerendo seja a mesma fixada no mínimo legal. II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente do crime cometido ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, e (iii) verificar a possibilidade de diminuição da pena de multa em seu mínimo legal. III –
RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade delitiva do crime cometido restou devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Exibição e Apreensão, bem como Laudo Toxicológico - Definitivo, o qual conclui que o material apreendido se tratava de 07 (SETE) “petecas” de substância pulverulenta branca pesando no total, 21,50g, tendo como resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, tudo em conformidade com os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, bem como pelo depoimento em juízo das testemunhas de acusação
. 4. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão, bem como pelo depoimentos das testemunhas em juízo que corroboraram a confissão do acusado perante a autoridade policial de que a droga se destinava à mercancia e aliado a natureza da droga apreendida, Cocaína, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio.
5. É sabido que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim constata-se que a referida pena, adequada de forma escorreita pelo juiz de primeiro grau, sendo fixada em 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado. IV –
DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. 8. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 28; e CPP, art. 386, VII. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0823889-75.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025).

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida desclassificação para o delito de uso de drogas, como bem quer a defesa do apelante.

Por tais motivos, presentes provas suficientes de autoria e materialidade do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, revela-se inviável o acolhimento do pleito.

04. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Requer o apelante, a fixação da pena-base no mínimo legal, a ante a ausência de fundamentos idôneos na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No caso, juízo singular, impôs em desfavor do apelante a pena-base acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos (ID 25991702):

“Passo a dosar a pena do réu segundo o critério trifásico de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.
Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), de acordo com o laudo toxicológico, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável
.
(...) Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.
Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa
”
(...).

Avaliando a fixação da pena-base e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, entendo que não assiste razão ao apelante.

Com efeito, analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevaram a pena-base prevista para o crime de tráfico de drogas, como visto, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, entendo que o MM. Juiz
a quo
, agiu corretamente, pois como se sabe, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas, como bem destacou o juízo singular em sua decisão.

De fato, deve ser considerado no caso concreto, que a natureza da droga encontrada, 101 (cento e um) porções de pedras de "oxi", pesando 160,0g (cento e sessenta) gramas apreendias com a apelante, é extremamente relevante, posto que como bem destacado na sentença, trata-se apreensão de substância de alto potencial viciante e de extremo poder vulnerante, que agride com maior relevo a saúde física, circunstâncias, que, entendo, justificam a elevação da pena-base.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. NÃO CABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a exasperação da pena-base acima do mínimo legal e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em condenação por tráfico de drogas. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena e inadequação da negativa de substituição da pena, embora inferior a 4 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a exasperação da pena-base em 1/6, com base na quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas, configura ilegalidade passível de correção na via estreita do habeas corpus;
(ii) apurar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo diante de circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, desde que de forma fundamentada, sendo legítima a majoração em 1/6, como no caso concreto.
4. O controle da dosimetria na via do habeas corpus limita-se à verificação de ilegalidade evidente, não sendo possível o reexame de juízo discricionário do magistrado de primeiro grau quando há fundamentação concreta e proporcional, como reconhecido pelas instâncias ordinárias. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, inclusive a análise favorável das circunstâncias judiciais. A presença de circunstância negativa (quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos) autoriza a negativa da benesse, mesmo quando a pena fixada é inferior a quatro anos. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp n. 2.192.107/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Por estes motivos, incabível o acolhimento de tal pedido, porquanto a pena-base imposta ao apelante pelo crime de tráfico de drogas, encontra-se devidamente fundamentada, não havendo, neste ponto, nenhuma alteração a ser efetuada.

05. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Pugna a defesa pelo afastamento do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

No entanto, tal alegação não merece acolhimento, posto que resta pacificado pelo C.STJ e por este egrégio Tribunal de Justiça, que mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, conforme determina o art. 804, do CPP, fazendo jus apenas à suspensão de exigibilidade destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras mínimas para adimplir o débito, restará prescrita a obrigação, nos termos dispostos no art. 98, §§2° e 3°, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 e 35 da Lei 11.343/06.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. PLAUSIBILIDADE PARCIAL. PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSENCIA DE VÍNCULO DE ESTABILIDADE EM FACE DA ASSOCIAÇÃO. IMPERIOSO A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06.DOSIMETRIA. PENA-BASE ASSENTADA EM RAZÕES INIDÔNEAS. PLAUSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÕES GENERICAS.
EX VI
SUMULAS 17 E 23 DO TJPA. AFASTAMENTO. PENA REDIMENCIONADA AO PATAMAR MINIMO. REDUTOR EM 2/3 NOS TERMOS DO § 4º DA LEI 11.343/06. VIABILIDADE.
EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. ADEMAIS FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Quanto a redução da pena de multa, fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e com o valor do dia-multa no mínimo legal em observância à situação econômica da apelante. Precedentes do STJ.
7 -
Inafastável a condenação do apelante nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica da apenada no momento do adimplemento do título condenatório
. 8 - Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000606-71.2013.8.14.0013 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024).

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– (...) 8) REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 9) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002387-08.2018.8.14.0061 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2023).

06. PREQUESTIONAMENTO.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença imposta ao apelante
ENDERSON ALMEIDA DA SILVA
que o condenou pelo crime de tráfico de entorpecentes
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

art. 244, do CPP:
“
A
busca pessoal independerá de mandado
,
no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita

de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de
objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Belém, 29/06/2025